Tribunal: TJDFT
Processo: 0701908-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que determinou a emenda à exordial a fim de adequar o valor da causa ao proveito econômico desejado, qual seja o valor total do débito exequendo ainda não garantido.
2. Se tratando de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o Código de Processo Civil dispõe que “Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória” (art. 136), sendo incabível a condenação em honorários advocatícios, por ausência de previsão normativa. Precedentes.
3. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos incidentes processuais somente serão cabíveis honorários advocatícios quando estes foram capazes de extinguir ou alterar substancialmente o próprio processo principal.
4. Nesse contexto, considerando tratar-se o caso de incidente processual, resolvido mediante decisão interlocutória, imperioso reconhecer o descabimento da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Logo, desnecessária a retificação do valor da causa para o proveito econômico desejado.
5. Recurso conhecido e provido.